Tribunal: STF
Processo: AI 594772
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido
   fundado em fatos e provas, cujo reexame é inviável no recurso
   extraordinário: incidência da Súmula 279.
2. Ampla defesa: não
   ofende o art. 5º, LV, da Constituição, acórdão que mantém o
   indeferimento de diligencia probatória tida por desnecessária:
   precedentes.
3. Julgamento nos Tribunais: competência do
   Relator para apreciar, desde logo, as questões de fundo objeto do
   RE para demonstrar a manifesta inviabilidade deste e confirmar a
   decisão que lhe negou processamento.